Tribunal: TJMT
Processo: 1006285-71.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Recurso Inominado no 1006285-71.2021.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: KEILA MARA PEGNORATTO.
Recorrida: CLAUDIO SCHAUREN - ME.
Data do Julgamento: 26/11/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA DE MERCADORIAS - DEMORA NA ENTREGA DO PRODUTO - APENAS 02 (DOIS) DIAS - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2- O atraso de apenas 02 (dois) dias no recebimento da mercadoria adquirida pela consumidora, não é suficiente para ensejar indenização por danos morais.
3- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
4- Recurso inominado conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006285-71.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KEILA MARA PEGNORATTO - CPF: 888.774.421-15 (RECORRENTE), ANA CLARA DA SILVA - CPF: 482.452.831-34 (ADVOGADO), CLAUDIO SCHAUREN - ME - CNPJ: 14.459.063/0001-15 (RECORRIDO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), CLAUDIO SCHAUREN - ME - CNPJ: 14.459.063/0001-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
COMPRA DE MERCADORIAS - DEMORA NA ENTREGA DO PRODUTO - APENAS 02 (DOIS) DIAS - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO
- AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC -
DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2-

O atraso de apenas 02 (dois) dias no recebimento da mercadoria adquirida pela consumidora, não é suficiente para ensejar indenização por danos morais
.

3-

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

4-

Recurso inominado conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021